Tribunal: TJDFT
Processo: 0729152-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729152-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: EUNICE SILVA DAMACENA D E S P A C H O Diante do despacho proferido na apelação 0708448-50.2022.8.07.0010, o qual suspendeu o curso da execução (ID 174217893), aguarde-se o julgamento do referido recurso. Brasília, 28 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora